Tribunal: STF
Processo: Rcl 93702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de São Paulo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 156200-24.2008.5.15.0095, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. O reclamante narra que o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento de seu recurso extraordinário, por entender que o acórdão proferido em recurso de revista estaria em conformidade com as teses fixadas no Temas RG nº 246 e nº 1.118 (RE nº 760.931/DF e RE nº 1.298.647RG/SP).

    3. Sustenta que a Justiça do Trabalho o responsabilizou subsidiariamente por débitos de empresa terceirizada com base na premissa de que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, somado a uma suposta falha na fiscalização, seria suficiente para configurar a culpa do ente público.

    4. Argumenta que, embora o acórdão do TST afirme estar em conformidade com os precedentes desta Corte, uma análise do seu conteúdo revela que a condenação se deu por mera presunção de culpa, fundada na inadimplência da empresa contratada e na inversão do ônus da prova, exigindo que o Poder Público comprovasse a fiscalização efetiva.

    5. Afirma que tal posicionamento viola diretamente o Tema RG nº 246, que veda a transferência automática de responsabilidade, e o Tema RG nº 1.118, que estabelece ser ônus da parte autora a comprovação da conduta negligente da Administração Pública, não sendo possível a responsabilização subsidiária amparada exclusivamente na inversão do ônus probatório.

    6. Aduz, ainda, que o TST, ao negar seguimento ao recurso extraordinário sob o argumento de que a decisão estaria de acordo com os precedentes, usurpou a competência do STF para a análise final da matéria. Para corroborar sua tese, colaciona diversas decisões recentes desta Suprema Corte nais quais, em casos análogos, foram julgadas procedentes as reclamações para afastar a responsabilidade subsidiária de entes públicos.

    7. Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista nº 156200-24.2008.5.15.0095, e, no mérito, busca a procedência do pedido “para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte”.

É o relatório.
 
Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, o respeito à competência do Supremo Tribunal Federal, para analisar, em última instância, se a decisão em que se condenou o ente público, subsidiariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas em contrato de terceirização, ofende o que decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas vinculantes afetos à matéria, notadamente, os Temas RG nº 246 e nº 1.118, e a ADC nº 16/DF.

    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    15. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    18. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Campinas-SP condenou, de forma subsidiária, o reclamante, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 553 - 571; grifos nossos):

“Maurício Godinho Delgado distingue as figuras do cooperado é do empregado (excerto extraído da obra "Curso de Direito do Trabalho", 5'''edição, 2006, LTr Editora Ltda, São Paulo, SP, p. 329/331): 
"Para se avaliar a respeito da efetiva existência de uma relação de natureza cooperativista é necessário que o operador justrabalhista verifique a observância dos princípios que justificam e explicam as peculiaridades do cooperativismo no plano jurídico e social. Por isso é necessário conhecer e lidar, consistentemente, com as diretrizes da dupla qualidade e da retribuição pessoal diferenciada. Note-se que é necessário também examinar-se a presença ou não dos elementos componentes da relação de emprego: configurados estes, há, efetivamente, o tipo legal regulado pela CLT. É que não permite a ordem jurídica civilizada a contratação do trabalho humano, com os intensos elementos formadores da relação de emprego,-sem a incidência do manto normativo mínimo assecuratório da dignidade básica do ser humano nesta seara da vida individual e socioeconômica. Os princípios constitucionais da valorização do trabalho e da dignidade da pessoa humana não absorvem fórmulas regentes da relação de emprego que retirem tal vinculo do patamar civilizatório minimo afirmado pela ordem jurídica contemporânea. (...) O princípio da dupla qualidade informa que a pessoa filiada tem de ser, ao mesmo tempo, em sua cooperativa, cooperado e cliente; auferindo as vantagens dessa duplicidade de situações. (...) De fato, segundo a lei, as cooperativas singulares (que não se confundem com as 'cooperativas centrais' ou ‘federações de cooperativas' ou, ainda, 'confederações de cooperativas' - art. 6º, II e III, Lei das Cooperativas) '...se caracterizam pela prestação direta de serviços aos associados' (art. 7°, Lei n. 5.764/70). Na mesma linha, enfatiza o art. 4º deste diploma que as cooperativas singulares 'são constituídas para prestar serviços aos associados'. (..) De fato, é o que ocorre, regra geral, com as tradicionais cooperativas de prestação de serviços, clássicas no mercado de trabalho (ilustrativamente, cooperativas de operadores autônomos de serviços de táxi, de operadores autônomos de serviços médicos, etc). É o que se passa também com as tradicionais cooperativas de produtores autônomos (por exemplo, cooperativas de artesãos, de artistas, de produtores', etc). Nesses casos, a cooperativa existe para prestar serviços a seus associados, que são profissionais autônomos, sendo a oferta de serviços a terceiros mero instrumento para viabilizar seu objetivo primário e mais notável (prestação de serviços a seus próprios integrantes). (...) O princípio da retribuição pessoal diferenciada é a diretriz jurídica que assegura ao cooperado um complexo de vantagens comparativas de natureza diversa muito superior ao patamar que obteria caso atuando destituído da proteção cooperativista. A ausência desse complexo faz malograrem tanto a noção como os objetivos do cooperativismo, eliminando os fundamentos sociais que justificaram o tratamento mais vantajoso que tais entidades sempre mereceram da ordem jurídica."
A luz da doutrina e do art. 9°, da CLT, reputo nula a adesão da autora à cooperativa, para reconhecer o vínculo empregatício diretamente entre a autora e a 1ª ré a partir de 1°.06.05, uma vez que esta atuou como intermediadora de mão- de-obra.
(...)
Do conjunto probatório, extrai-se a conclusão de que a autora exercia funções atinentes ao cargo de vigia. 
Relativamente ao período anterior, apesar de ter havido vínculo diretamente com a tomadora (escola estadual), deixo de reconhecê-lo por inexistir pedido expresso nesse sentido.
Cumpre ressaltar que a autora só veio a tomar conhecimento da cooperativa por intermédio da própria tomadora, ou seja, não teve a intenção de asso- ' ciar-se à cooperativa.
Aliás, não veio aos autos prova documental da efetiva adesão à sociedade, apenas recibos que, para a trabalhadora, nada mais eram que “holerits".
Além disso, não percebia retribuição que justificasse a preferência pela condição de cooperada. 
Inafastável a responsabilidade subsidiária da Fazenda Pública a partir de 1°.06.05.
Ao delegar a terceiro a contratação de mão-de-obra, valendo-se da terceirização trabalhista, sujeita-se a administração pública à responsabilidade decorrente da culpa in eligendo e in vigilando, fundada no art. 186, do Código Civil.
A interpretação do art. 71, § 1°, da Lei n° 8.666/93 à luz do princípio de proteção e em conformidade com o art. 37, § 6°, da CF, leva-nos à conclusão, de que a administração pública deve responder, ao menos de forma subsidiária, pelo inadimplemento de débitos trabalhistas contraídos pelo contratado. 
(...)
Pelo exposto na fundamentação, que faz parte integrante deste dispositivo para todos os efeitos legais, o juízo da 8ª Vara do Trabalho de Campinas-SP rejeita as preliminares arguidas pelas rés, pronuncia a prescrição das pretensões exigíveis anteriormente a 07/10/2003 e do respectivo FGTS sobre elas acessoriamente incidente (Súmula 206, do TST e CC/2002, art. 92, c/c CLT, art. 8° parágrafo único), extinguindo o processo, quanto a elas, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC, e julga procedentes em parte os pedidos deduzidos por Vanessa Aparecida da Silva em face de Cooperativa de Trabalhadores Educacionais do Estado de São Paulo -MARCOOP e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para condenar a lª ré a anotar a C.T.P.S. da autora no prazo de oito dias da publicação da sentença, dela fazendo constar admissão em 1°.06.05 e saída em 11.06.08 (OJ 82, da SBDI-I, do C. TST), salário equivalente ao salário mínimo vigente no Estado de São Paulo e cargo de vigia; em igual prazo, a providenciar o recolhimento do FGTS de todo o pacto laborai e da multa de 40% incidente sobre o montante dos respectivos depósitos; em igual prazo, a entregar-lhe as guias TRCT sob o código 01 e GRRF; em igual prazo, a entregar-lhe as guias CD/SD, sob pena de indenização substitutiva; para condenar diretamente a lª ré e em caráter subsidiário a 2ª ré a pagarem à autora diferenças salariais pela inobservância do salário mínimo regional, férias acrescidas de um terço, gratificações natalinas, as verbas rescisórias postuladas, com o acréscimo de que trata o art. 467, da CLT, multa prevista no art. 477, da CLT, indenização substitutiva do abono anual do PIS, honorários advocatícios, correção monetária; juros de mora.”

    19. Em seguida, a 3ª Turma - 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo, no entanto, os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 2, p. 647-656; grifos acrescidos):

“Responsabilidade subsidiária
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo (2ª reclamada) interpõe o presente recurso ordinário contra a r. decisão de origem que a manteve no polo passivo da demanda, atribuindo-lhe responsabilidade subsidiária, na forma do entendimento contido no inciso IV da Súmula 331 do C.TST. Pugna pela aplicação da OJ 185 da SBDI-1 do C. TST.
Tal decisão deve ser mantida.
Conforme noticiado nos autos, a reclamante foi contratada como "cooperada" da 1ª reclamada (MARCOOP - Cooperativa. de Trabalhadores Educacionais do Estado de São Paulo), mas exercia suas atividades em proveito da 2ª reclamada (Fazenda Pública do Estado de São Paulo), junto ao estabelecimento da Escola Estadual Reverendo Elizeu Narciso.
Esclareço, por ora, que foi reconhecido, na r. sentença, o flagrante desvirtuamento da associação cooperativa, a qual deveria prestar serviços aos associados, ao invés de fornecer mão-de-obra a terceiros. Ademais, restou demonstrado que a autora somente teve conhecimento de que prestava serviços por intermédio-da cooperativa, quando a próprio tomadora informou tal fato. 
Embora o vinculo de emprego tenha sido com a prestadora (1ª reclamada - cooperativa), por quem a autora fora contratada e de quem sempre recebeu salários, deve a recorrente responder subsidiariamente pelas verbas deferidas.
A terceirização, por representar uma dissociação entre a  relação econômica de trabalho e a relação justrabalhista que lhe seria correspondente, se choca com a estrutura teórica e normativa original do Direito do Trabalho, sendo considerada. uma modalidade excetiva de contratação de força de trabalho. 
Desta forma, tendo o fenômeno da terceirização se desenvolvido em grande parte à margem da normatividade estatal, a jurisprudência abraçou a tese da responsabilização do tomador, em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico laboral, posto que a própria CLT, ao preconizar a relação empregatícia de caráter bilateral, previu como única modalidade de subcontratação a empreitada e a subempreitada.
Ademais, a responsabilidade da tomadora, quando da contratação e fiscalização das empresas prestadoras dos serviços é patente, pena de incorrer na culpa in eligendo e in vigilando.
Os serviços executados pela reclamante o foram em  benefício da recorrente, afastando-se, pois, sua ilegitimidade de parte, tendo em vista sua condição de tomadora dos serviços por ela prestados, não havendo, ainda, afronta alguma ao inciso II do art. 5º da Constituição Federal, na medida em que o ordenamento jurídico prevê a responsabilidade do contratante por ato do contratado.
Ressalte-se que a r. sentença de primeiro grau não decretou o vínculo empregatício entre a autora e a recorrente; apenas considerou esta última responsável subsidiária, no caso de a real empregadora não honrar com o pagamento das verbas a que foi condenada. Irrelevante, pois, a argumentação relativa à necessidade de concurso público para ingresso nos quadros da Administração Pública, previsto no artigo 37, II, da Constituição Federal.
Mantém-se o julgado.”

    20. Em face do referido acórdão, o Estado de São Paulo interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento (e-doc. 2, p. 710 - 712), ensejando a interposição do respectivo agravo de instrumento, que restou desprovido (e-doc. 2, p. 746 - 754). Irresignado, o ente público interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado (e-doc. 2, p. 881-882).

    21. Posteriormente, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário. Confira-se a respectiva ementa (e-doc. 3, p. 1 - 2; grifos do original):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

    22. Da leitura do ato reclamado, verifica-se que houve a aplicação teratológica dos Temas RG nº 246 e nº 1.118, tendo em vista que no acórdão proferido em sede de recurso ordinário, confirmado em sede de revista, manteve-se a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa. Assim, o Tribunal Superior se distanciou do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    23. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    24. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    25. Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.

    26. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:

“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).

    27. Com efeito, ao endossar a condenação do ente reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Fed